Tribunal: TCU
Processo: 030.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) a respeito de possível irregularidade ocorrida na Superintendência de Trens Urbanos de Natal/RN  STU-NAT, da Companhia Brasileira de Trens Urbanos-CBTU, relacionada ao lançamento dos editais das Licitações Eletrônicas 001/2020CBTU/STU-NAT e 002/2020-CBTU/STU-NAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) a respeito de possível irregularidade ocorrida na Superintendência de Trens Urbanos de Natal/RN (STU-NAT), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), relacionada ao lançamento dos editais das Licitações Eletrônicas 001/2020-CBTU/STU-NAT e 002/2020-CBTU/STU-NAT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido à peça 7 destes autos, integralmente transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes da mencionada decisão monocrática; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), para as providências cabíveis.